Tribunal: TJSP
Processo: 2170086-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora sobre os rendimentos recebidos pelo devedor junto à Prefeitura de Guarulhos. Inadmissibilidade. Verba de natureza não alimentar. Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, CPC). Recurso não provido.
Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os valores recebidos pelo

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora sobre os rendimentos recebidos pelo devedor junto à Prefeitura de Guarulhos. Inadmissibilidade. Verba de natureza não alimentar. Inaplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, CPC). Recurso não provido.
Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os valores recebidos pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.